Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701445-88.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA SIMOES DANTAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A autora/apelante, em seu recurso de apelação de ID 35195239, postulou tutela provisória recursal com vistas a ser mantida no cargo que atualmente ocupa, Professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, até o julgamento do presente recurso: “Conforme demonstrado nos tópicos precedentes, há notória probabilidade de provimento do presente recurso, na medida em que restou cabalmente demonstrado nos presentes autos conforme conclusão do Laudo Pericial de ID 100975314 “A pericianda se enquadra no conceito de pessoa com deficiência física permanente,nos termos da legislação vigente - LEI No 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015”, e reconhecido na r. sentença “Nesse contexto, extrai-se do laudo pericial que a autora de fato é deficiente tendo obtido diagnóstico deesclerose múltipla”, o enquadramento da apelante como pessoa com deficiência física, o que autoriza a sua concorrência nas vagas destinadas às PNE’s nos moldes da Lei. No entanto, o direito da autora só não foi reconhecido pela r. sentença, pois pautou-se em razões totalmente alheias ao objeto discutido nos presentes autos, incorrendo assim no infortúnio da uma decisão extra petita,o que afronta sobremaneira o regramento contido no artigo 492 do CPC. Não devemos perder de vista que a autora manejou a presente açãopara reparar a decisão da banca examinadora responsável pela realização doconcurso público que irresponsavelmente indeferiu o seu pedido de participação nocertame nas vagas destinadas a deficientes físicos, de tal maneira que em momento algum se discute a sua capacidade ou não para ocupação no cargo, ademais, não se produziu prova alguma para tratar deste tema. Portanto, considerando que a qualquer momento pode ser determinada a exoneração da apelante no cargo que ocupa, o que configura um prejuízo irreparável para a apelante, que depende do seu emprego para sobreviver, requer seja concedida Tutela Antecipada Recursal, nos moldes do artigos 299, parágrafo único e 995, parágrafo único do CPC para determinar que o apelado mantenha a autora no cargo de Professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, até o julgamento final da presente ação.” (ID 35195239). Ao final, requereu: “1) O provimento da tutela antecipada recursal requerida em sede recursal, determinando ao apelado a manutenção da apelante no cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, até o julgamento final da presente ação nos moldes dos artigos 299, parágrafo único e 995, parágrafo único do CPC;” (ID 35195239). É o relatório. Passo a decidir. Na peça recursal, a autora fez o seguinte histórico da situação jurídica posta a exame: “A apelante, inscreveu-se no concurso público (inscrição no. 10009046) para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE, para concorrer as vagas destinadas aos candidatos com deficiência para o cargo de Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Atividades (item 2.1.1, Cargo 2 do edital, documento ID 57435188). No momento da realização de sua inscrição a autora cumpriu integralmente os requisitos formais constantes do item 5.2 do referido edital, já que enviou “cópia autenticada em cartório do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses” que atestou a sua espécie e nível de deficiência, qual seja PARAPARESIA, tendo como “provável causa da deficiência”, Esclerose Múltipla, CID-G35, nos moldes do artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 (documento de ID 57435191). Diante do cumprimento regular das exigências do edital, a candidatura da autora foi deferida para a concorrência das vagas destinadas aos candidatos com deficiência pela banca examinadora(documentos de IDs 57435192 e 57435194). Diante do resultado satisfatório na prova objetiva, discursiva e de títulos (documento de ID 57438497) a autora foi convocada para ser submetida à perícia médica por equipe multiprofissional nos moldes do item 5.6 do edital, justamente neste ponto no qual reside a ilegalidade do ato praticado pela banca examinadora. Apesar dos Laudos médicos (documentos de Ids 57435191 e 57438499) expedidos anteriormente à realização da perícia médica e levados à conhecimento da banca examinadora, restou ARBITRARIAMENTE e ILEGALMENTE concluído pela equipe médica da apelada/ré que a apelante é “paciente com diagnóstico de esclerose múltipla, porém não encontra deficiência física enquadrada na legislação. CID G35” (documento de ID 57438500). Irresignada com o resultado da perícia médica, a apelante apresentou recurso administrativo à banca examinadora, oportunidade em que apresentou novo laudo médico (documento de ID 57438505) atestando a sua condição de deficiência física no qual mais uma vez restou constatado que a apelante possui “deficiência física na modalidade paraparesia que tem como sequela perda parcial de força e movimento e deficiência mental, na espécie deficiência múltipla com CID – G35, tendo como provável causa da deficiência: esclerose múltipla.” Mesmo diante do novo laudo apresentado, a banca examinadora indeferiu o recurso apresentado sob a alegação de que a apelante “não apresenta dificuldade para desempenho de funções”(documento de ID 57438508). Diante do indeferimento do recurso, não restou outra alternativa à apelante senão a impetração de Mandado de Segurança para ver reconhecido e garantido o seu direito de concorrência prioritária e a sua consequente aprovação no concurso público nos moldes do artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011, das Leis Distritais 4.949/2012 e 4.317/2009 bem como o Decreto 3.298/99. O Mandado de Segurança impetrado foi distribuído sob o número 0712339-51.2018.8.07.0000 de tal forma que restou concedida a liminar pleiteada para determinar que a banca examinadora garantisse a vaga da impetrante e a sua participação nas demais vagas do concurso até o deslinde final da demanda. Diante da liminar concedida a apelante foi empossada no cargo de Professora e mais uma vez submetida à perícia médica realizada em 16/07/2018, porém desta vez perante a SEPLAG/DF – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (documento de ID 57438509) Nesta nova perícia médica, realizada pelo apelado, restou mais uma vez ratificada a deficiência física da apelante, desta vez ancorado no artigo 5o, inciso I da Lei Distrital 4.137/09. Desde então, além de ser empossada no cargo, e diante do reconhecimento inequívoco do próprio Distrito Federal da sua deficiência física, a apelante exerce a sua função como Professora enquadrada nas preferências legais às pessoas portadoras de deficiência física. Acontece que apesar da liminar deferida os autos do Mandado de Segurança 0712339-51.2018.8.07.0000, e amparado no artigo 485, inciso IV do CPC, o juízo extinguiu o mandamus sem a resolução do mérito, concluindo pela inadequação da via eleita, já que para se analisar o mérito e conferir o direito à apelante seria necessária ampla dilação probatória, inviável, como se sabe, pela via estreita do Mandado de Segurança. Buscando ver reconhecido o seu direito, a apelante propôs a presente ação, na qual, em sede liminar, foi deferida tutela de urgência à apelante para determinar a sua permanência no cargo até o julgamento final da demanda (documento de ID 59637091). Após ampla dilação probatória, sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos da apelante. Irresignada, foram opostos os competentes embargos declaratórios diante dos diversos vícios apontados, como compreensão equivocada dos fatos, julgamento extra petita e contradição, conforme restará fundamentadamente expostos nas linhas seguintes. O juízo de origem manteve a sentença na íntegra, o que ensejou a interposição da presente apelação.” (ID 35195239). Pelo excerto acima transcrito, nota-se que, provisoriamente, a autora foi considerada deficiente para fins de participação do concurso público regido pelo Edital de ID 35194969. Contudo, por ocasião da realização de perícia para constatar a deficiência alegada e a aptidão para o exercício do cargo, a banca examinadora concluiu que, apesar do diagnóstico de esclerose múltipla, não apresentava deficiência que a qualificasse nas hipóteses legais de deficiência. O recurso administrativo interposto foi desprovido. Aduziu ter impetrado mandado de segurança, no qual foi deferida tutela provisória e realizada perícia médica pela SEPLAG, em que foi constatada ser a autora portadora de deficiência. Entretanto, o referido writ foi extinto posteriormente sem resolução de mérito em virtude da inadequação da via eleita. A extinção de referido mandado de segurança motivou o ajuizamento da presente ação com vistas a ser assegurado à autora a participação no concurso público na qualidade de deficiente, concorrendo às vagas destinadas a esse grupo de pessoas. Pois bem. No item 3.8 do Edital de ID 35194969 está definido um dos requisitos para a investidura no cargo público pretendido, qual seja, a aptidão física e mental do candidato. No Item 5.1.2. foi definido quais os candidatos poderiam ser qualificados como portadores de deficiência: “5.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 3o e no art. 5o da Lei no 4.317/2009, no art. 2o da Lei no 13.146/2015 e nas categorias discriminadas no artigo 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004, no § 1o do artigo 1o da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009.” (ID 35194969). No item 5.4 do Edital mencionado há referência à lista provisória dos candidatos que foram autorizados a concorrer na condição de deficiente, lista na qual constou o nome da autora. No item 5.6.1 do Edital de ID 35194969, consta a necessidade de os candidatos que se declararam e que provisoriamente foram qualificados como deficientes realizarem perícia médica com o propósito de comprovação da deficiência e da compatibilidade para a investidura no cargo pretendido: “5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada, nos termos do § 2o do artigo 12 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, da Lei Distrital no 4.317/2009, do § 1o do art. 2o da Lei 13.146/2015, do artigo 43 do Decreto no 3.298/1999, e suas alterações, do § 1o do artigo 1o da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). [...] 5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo. 5.6.8 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante a perícia médica, em atenção ao estabelecido no § 2o do artigo 12 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 5.6.9 O candidato com deficiência reprovado na perícia médica por incompatibilidade da deficiência com o exercício normal das atribuições do cargo será eliminado do concurso.” (ID35194969). De acordo com o Laudo de Perícia Médica de ID 35194980, realizada pela banca organizadora do concurso público, a autora não foi considerada pessoa portadora de deficiência física enquadrada na legislação: “Paciente com diagnóstico de esclerose múltipla, porém não encontra deficiência física enquadrada na legislação.” (ID 35194980). O recurso administrativo interposto foi desprovido com a seguinte fundamentação: “Recurso indeferido. Candidata apresenta doença clínica em curso. No momento não apresenta alterações que produzam dificuldades para o desempenho de funções, de acordo com o Decreto 3298/99” (ID 35194979; grifei). Nota-se pelo Laudo da Perícia Médica realizada pela instituição organizadora do certame e da resposta ao recurso administrativo que a condição clínica da autora apresentava compatibilidade necessária para a investidura no cargo. Contudo, não a consideraram pessoa portadora de deficiência. Portanto, o juízo de compatibilidade entre sua condição clínica e a aptidão física e mental para a investidura para o cargo foi positivo, de modo que o que se discute é exclusivamente sua condição ou não de pessoa portadora de deficiência de acordo com a teoria dos motivos determinantes. A autora informou ter sido impetrado mandado de segurança distribuído sob o n. 0712339-51.2018.8.07.0000, no bojo do qual foi-lhe deferida tutela provisória. Em virtude dessa tutela, foi realizada perícia pela SEPLAG, a qual constatou sua condição de pessoa com deficiência, motivo pelo qual foi nomeada e empossada no cargo de Professora. O Laudo Médico emitido pela SEPLAG está acostado no ID 35194980: “Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Junta Médica da Diretoria de Segurança e Promoção à Saúde do Servidor/Subsaúde/SEPLAG, com o objetivo de examinar a candidata ALESSANDRA SIMÕES DANTAS CPF: 905.093.071-91. Em face dos exames realizados e dados coligidos, a Junta Médica concluiu que: O(a) candidato(a) acima identificado(a) é considerado(a) Pessoa com Deficiência ‘FÍSICA’ de acordo com a alínea ‘a’, inciso ‘I’ do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009 – DODF de 13/04/2009.” (ID 35194979). O Termo de Posse da autora no cargo está acostado no ID 35194981. Verifica-se, portanto, que o próprio Distrito Federal já reconheceu a autora como pessoa portadora de deficiência, o que já permitiria que ela permanecesse concorrendo no certame às vagas destinadas às pessoas nessa condição, o que não pode ser ignorado mesmo com a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. Ademais, a própria sentença ora hostilizada considerou a autora portadora de deficiência: “Nesse contexto, extrai-se do laudo pericial que a autora de fato é deficiente tendo obtido diagnóstico de esclerose múltipla. Ademais, demonstrou-se cristalino que o entendimento da banca de peritos do Poder Público não encontra ressonância na legislação de regência. Ao considerarmos esse único aspecto, não se teria qualquer óbice para ocupar o cargo público pretendido (professora).” (ID 35195227; grifei). Contudo, em juízo de prognóstico ancorado em perícia judicial realizada nos autos, definiu incompatibilidade da deficiência da autora com o exercício do cargo pretendido: “Como bem ressalta o perito, a esclerose e doença degenerativa que também implica em um comprometimento cognitivo. In casu, não há como precisar até quanto e como a autora poderá bem exercer a função de docente. O auxiliar do Juízo considerou, inclusive, a preservação da saúde da demandante, já que os remédios que são administrados para o controle da doença acabam gerando um quadro de imunossupressão. Logo, o contato direto com o público infantil pode vir a representar elemento complicador e, assim sendo, levá-la a experimentar momentos de hospitalização ou mesmo comprometimento de ser quadro de saúde.” (ID 35195227). Verifica-se, nesse juízo inicial, que a r. sentença reconheceu a qualidade de pessoa com deficiência da autora; contudo, extrapolando os limites da lide, definiu incompatibilidade de deficiência com o exercício do cargo pretendido. Esse juízo de compatibilidade, ao que parece, já foi considerado positivo pela instituição organizadora do concurso, de modo que não comporia a moldura fática e jurídica da pretensão da autora. E disto decorre a forte indicação de a r. sentença, nesse particular, ter ultrapassado os limites da demanda e julgado, de maneira inadequada, a pretensão deduzida na inicial. Não se desconhece seja a esclerose múltipla doença grave e degenerativa. Entretanto, ao tempo da investidura no cargo, tal doença não impedia à autora o exercício de suas funções. Eventual progressão da enfermidade durante o exercício funcional deverá ser avaliada pelas regras de licença médica, e, eventualmente, aposentadoria por invalidez. Porém, esses temas não estão em discussão, porquanto a questão posta a exame diz respeito, exclusivamente, à qualificação da autora como pessoa portadora de deficiência para fins de participação do concurso público regido pelo Edital de ID 35194969. Assim, aparentemente, há probabilidade de provimento do recurso da autora quanto a essa questão específica. Ademais, a sua exclusão do cargo de professora, o qual já exerce desde 2018, inequivocamente representa risco de lesão grave a seus direitos. Assim, nos termos do § 4o do artigo 1012 do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória recursal com vistas a determinar ao Distrito Federal se abstenha de qualquer ato relativo à exclusão da autora do cargo que atualmente ocupa, como efeito da r. sentença ora hostilizada. Advirto que se trata de tutela provisória, a qual pode ser revista por ocasião do julgamento do mérito do recurso, momento em que serão apreciadas as questões preliminares suscitadas por Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora